Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716207-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: MEDLAGO SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que promova o desentranhamento da procuração de ID 59459997, tendo em vista requerimento formulado ao ID 59482269. Após retornem os autos para apreciação do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator